Tribunal: TJSP
Processo: 2067778-84.2022.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Correição parcial. Julgamento do Tribunal do Júri anulado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Insurgência defensiva contra a pretensão do MP de ouvir no novo julgamento testemunhas não inquiridas no primeiro plenário. Inovação probatória. Inocorrência. Testemunha DAINY que, desde o primeiro plenário, já havia sido arrolada pelo Parquet, porém, não foi localizada, sendo por isso

Ementa:
Correição parcial. Julgamento do Tribunal do Júri anulado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Insurgência defensiva contra a pretensão do MP de ouvir no novo julgamento testemunhas não inquiridas no primeiro plenário. Inovação probatória. Inocorrência. Testemunha DAINY que, desde o primeiro plenário, já havia sido arrolada pelo Parquet, porém, não foi localizada, sendo por isso substituída. Logo, seu nome não configura qualquer inovação para a Defesa, que, de há muito, pôde se preparar para a inquirição. Testemunha RENATO, Delegado de Polícia, que substituiu Tuliano, falecido. Autoridade Policial que não testemunhou os fatos e, por isso, somente poderá discorrer sobre as investigações já concluídas e documentadas nos autos, o que em nada surpreenderá a Defesa. Ademais, não há falar em preclusão consumativa para o MP que impeça a oitiva das mencionadas testemunhas, pois DAINY foi oportunamente arrolada desde o primeiro plenário, e, quanto a RENATO, a substituição é autorizada pelo art. 451, CPC, c.c. art. 3o, CPP. Precedentes das Cortes Superiores. Afora isso, a oitiva das novas testemunhas garante a igualdade processual, permitindo ao Ministério Público reproduzir, na medida do possível, o conjunto probatório do primeiro julgamento. Ausência de demonstração concreta de prejuízo. Inversão tumultuária do processo não caracterizada. Recurso não provido.